Tribunal: TJMT
Processo: 1058909-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058909-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), WALDINEIA RIBEIRO DE LARA - CPF: 460.640.951-72 (APELADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
e outro

APELAD
O
S
:

WALDINEIA RIBEIRO DE LARA

EMENTA:

APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
TRIENAL
–
REJEIÇÃO
–

PRAZO DECENAL –

TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES –
ILICITUDE –
TEMA 996 STJ –
RESTITUIÇÃO

DEVIDA

–

SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.

Não há falar-se emprescrição
trienal
,
quanto à pretensão de restituição dataxade evolução deobra, pois em se tratando de responsabilidade decorrente de descumprimento contratual, o prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do CC.

2.

É
ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

3.
A cobrança de evolução de obra quando já expedido habite-se é abusiva e indevida, sendo imperiosa a sua devolução, na forma simples
.

4
.
Sentença
mantida
.
Recurso de Apelação conhecido
e
desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
,
tirado contra
sentença
(ID.
no
206986178
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1
0
a Vara
Cível da
Comarca de
Cuiabá
-MT
,

que nos autos d
a
SISTEMA FACIL,
INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.
,
julgou parcialmente procedente
nos seguintes te
r
mos:

(...)

“
Resta incontroverso que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda.
Verifica-se que o imóvel foi entregue para a parte autora em 07/05/2013 (Id. 46525842) e apesar de a ré apresentar o habite-se e que foi expedido em 07/08/2012, vê-se que ele é parcial (Id. 52591759). A taxa de evolução da obra/juros na fase de obra trata-se de obrigação prevista no contrato firmado com a Caixa Econômica Federal e é devida pela parte autora até o encerramento da obra, com a entrega do imóvel passaria a ser cobrado o valor da parcela do financiamento, havendo então a amortização do débito.

No caso dos autos, apesar de autora ter recebido as chaves em 07/05/2013, a construtora não comprovou que informou a instituição financeira, e esta continuou a realizar as cobranças referentes a taxa de evolução de obra no período em que o imóvel não estava mais em construção, assim tal ônus não pode ser arcado pela parte autora.

Desta forma, a requerida descumpriu com os termos do contrato, vez que não comunicou a instituição financeira o encerramento da obra, assim o ônus de ressarcir os valores
efetivamente pagos
pela parte autora a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal desde o recebimento das chaves em 07/05/2013 (Id. 46525842), até o término da efetiva cobrança irregular em 28/02/2014, cujo valor é de R$ 4.313,79 (quatro mil trezentos e treze reais e setenta e nove centavos), conforme comprovado pelo documento de Id. 46525849, e deverá ser restituído de forma simples, eis que não se vislumbra a má-fé da parte ré.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO
P
ARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar as rés a ressarcirem os valores efetivamente pagos pela parte autora a título de taxa de evolução de obra sobre o período de 27.05.2013 a 28.02.2014, no valor de R$ 4.313,79 (quatro mil trezentos e treze reais e setenta e nove centavos), de forma simples, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um
por cento) ao mês a partir da citação.Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Da prescrição trienal dos juros de obra
.

Mérito Recursal

Ausência de conduta ilícita
na cobrança de
taxa de evolução de obra
.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
206986194
e 207531654
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 20
6986195
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
e outro

APELAD
OS
:

WALDINEIA RIBEIRO DE LARA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminar

Da prescrição trienal dos juros de obra
.

Arguiu preliminarmente, a recorrente
, a prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento do decurso do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, para ressarcimento do dano material (juros de obra)
.

Contudo,

o prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V
, da mesma Lei
, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos.

É da jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RNI – AFASTADA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO COMPROVADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA –
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL – AFASTADO - RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do C.C, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal
.

Da
a
usência de conduta ilícita na cobrança de taxa de evolução de obra.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que
WALDINEIA RIBEIRO DE LARA

ajuizou a Ação de Indenização
por
Dano
s
Materia
is
e
Danos Morais
em face de
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
.
e outro
, alegando em síntese, que
as partes firmaram
contrato particular de compromisso de compra e venda referente à unidade imobiliária
no. 90 do empreendimento Rio Claro – 1a etapa, localizado no bairro Jardim das Palmeiras
, no valor de
R$ 106.089,60 (cento e seis mil oitenta e nove reais e sessenta centavos)
.

Pois bem.

Inicialmente,
restou
incontroverso
nos autos,
que as partes firmaram
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda

(ID no
206985721
)
, valendo
ressaltar
,
que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ. 1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento.
Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”

(STJ, 3a
Turma,
AgRg
no
AREsp
no 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. em 06/05/2014) (grifo nosso)

No caso dos autos, apesar d
a
autora

Waldineia
Ribeiro,
ter recebido as chaves em 07/05/2013, a construtora não comprovou que informou a instituição financeira, e esta continuou a realizar as cobranças referentes a taxa de evolução de obra no período em que o imóvel não estava mais em construção, assim tal ônus não pode ser arcado pela parte
recorrida
.

Não obstante tenha o autor alegado que a obra estava pronta
em 24/05/2012,
verifica-se dos autos que o habite-se foi expedido somente em
07/08/2012

(ID no 206985712 e seguintes).

Portanto,
a
Apelante
descumpriu com os termos do contrato, vez que não comunicou a instituição financeira o encerramento da obra, assim o ônus de ressarcir os valores
efetivamente pagos
pela parte
Apelada,
a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal desde o recebimento
das chaves em 07/05/2013 (
I
D
.
no

206985720
),

até o término da efetiva cobrança irregular em 28/02/201
4.

Nesta senda
, que o
valor
de
R$ 4.313,79 (quatro mil trezentos e treze reais e setenta e nove centavos),
fora acertadamente
s
entenciado pelo juízo a quo, pois, houve efetiva comprovação do pagamento, bem como determinou a devolução na sua forma simples, ante a não comprovação da má-fé da Apelante
.

No que se refere à taxa de evolução de obra, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recursos Repetitivos (TEMA 996)
, ao julgar o REsp no 1729593/SP em 25/09/2019,
assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção,
o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

(...)

2. Recursos especiais desprovidos.”

(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp no 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019,
DJe
27/09/2019)
.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal
acerca do presente tema
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – DATA DE ENTREGA DAS CHAVES DE FORMA ESTIMATIVA E VARIÁVEL – ABUSIVIDADE – ART. 39, XII E 51, IV, AMBOS DO CDC – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA –TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em prescrição quanto à pretensão de restituição da taxa de evolução de obra, pois em se tratando de responsabilidade decorrente de descumprimento contratual, o prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do CC.

Conclui-se pela abusividade da cláusula contratual que estipula a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira (Tema 996 do STJ).

Constata-se que houve atraso na efetiva entrega do imóvel se o prazo de entrega com a tolerância de 120 (cento e vinte) dias se encerraria em dezembro de 2011, no entanto, as chaves somente foram entregues em 23/11/2012, ou seja, mais de dois anos após a assinatura do contrato.

“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP).

A demora injustificada da entrega da obra por 11 (onze) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Há de ser reduzido o quantum indenizatório se fixado em valor excessivo, a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.-

(N.U 1001260-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
.

Portanto, comprovado a irregularidade na cobrança indevida realizada pela construtora Apelante, devendo ser mantida a sentença exarada pelo juízo
a quo
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

A
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para
20
% (
vinte
por cento) do valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024